Tribunal: TJBA
Processo: 8054551-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8054551-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA, GRACY ANNE TAMARINDO GUEDES, MELINA ISIS SOEIRO DE FIGUEREDO

EMBARGADA:
INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTA ARGOLO NOBRE BANDEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “
ERRO MATERIAL
” NO JULGAMENTO DE PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PEL
O
EMBARGANTE.

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO.
JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NO DECISUM.
PRETENSÃO D
O

EMBARGANTE

DE REDISCUSSÃO DE TEMA JÁ APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8054551-72.2020.8.05
.0001
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.